Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. SAE. IMPUGNAÇÃO. SELIC. APLICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento individual de sentença coletiva objetivando o pagamento, pelo Distrito Federal, do adicional noturno relativo à ação coletiva de cobrança ajuizada pelo SAE/DF, processo no 2010.01.1.025679-5.
2. Decisão anterior – definiu os encargos de mora incidentes sobre o débito.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se é aplicável a Selic a partir de dezembro/2021, somente sobre o valor com correção monetária, sem incidência de juros, ou sobre o débito até então consolidado.
III – Razões de decidir
4. A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução no 303 de 18/12/2019 do CNJ, o que não gera bis in idem, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo.
IV – Dispositivo

5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.